Tribunal: TJSP
Processo: 2120575-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inconformismo do autor.
Documentos apresentados inaptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo.
Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CP
Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inconformismo do autor.
Documentos apresentados inaptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo.
Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CP
Decisão mantida. Recurso desprovido.